Tribunal: TJDFT
Processo: 0720735-80.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0720735-80.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ELCA DE CASTRO DE MELO, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Diante da decisão informada no ID 26733942, já preclusa, que comunicou o não conhecimento do recurso interposto pelo Ente Devedor, verifica-se que não há mais pendência para o prosseguimento do feito. Ainda, o referido recurso foi interposto face a decisão ID 23925516, que deferiu a elevação do montante a ser pago a título de preferência constitucional. Assim, nos termos da decisão ID 26227717, dê-se vista ao ente devedor para apresentar planilha de cálculos atualizada sobre a preferência constitucional, considerando o ora decidido, no prazo de 30 (trinta) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de agosto de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto